Tribunal: STF
Processo: ARE 1576761
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Glaucia Ciconello Paiva interpõe agravo (eDoc 29), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 26) que, ao reconhecer a natureza infraconstitucional da controvérsia, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 23) interposto em face de acórdão proferido pela 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (eDoc 18), assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO MAIS DE 180 DIAS APÓS O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. INVALIDEZ DA PENSIONISTA. IRRELEVÂNCIA.  DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA NA DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO  DESPROVIDO.
A recorrente afirma que não há impedimentos ao conhecimento do recurso extraordinário e aponta violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 201, V, e 227 da Constituição Federal. Sustenta que a negativa de pagamento do benefício desde o óbito afronta a dignidade da pessoa humana, especialmente porque a autora, absolutamente incapaz e em situação de vulnerabilidade, não tinha condições de formular o requerimento administrativo.

Alega que o acórdão esvazia a função protetiva da previdência social, destinada a amparar dependentes hipossuficientes, e que a exigência de prévio requerimento administrativo, nas circunstâncias do caso, constitui formalismo incompatível com as garantias constitucionais de acesso à justiça.

Sustenta, ainda, que o art. 219 da Lei 8.112/1990 não se aplica aos absolutamente incapazes. Defende, em substituição, a incidência dos arts. 198, I, do Código Civil, e 79 da Lei 8.213/1991, os quais assegurariam o pagamento retroativo desde o óbito. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito ao recebimento das parcelas devidas desde o preenchimento dos requisitos legais, independentemente da data do requerimento administrativo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 36).

É o relatório. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 23, fls. 2 e 3):

O presente recurso é cabível nos termos  do art. 102, III, "a", da Constituição da República, uma vez que a decisão recorrida contrariou diretamente princípios constitucionais, em especial os contidos nos arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana), 5º, caput (isonomia), 6º (direitos sociais), 201, V (previdência social), e 227 (proteção  integral à pessoa com deficiência e incapaz).  
A  matéria  em  debate  possui repercussão geral, pois trata da proteção previdenciária de pessoa com  deficiência congênita e absoluta incapacidade civil, bem como da correta interpretação do direito à pensão por morte estendida, inclusive com os valores retroativos, em função da substituição do titular por sua esposa e filha absolutamente incapaz.
O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme  evidenciam os seguintes trechos de ementa:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado dispositivo constitucional ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
Ademais, o agravante deixou de impugnar o único fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário — a necessidade de exame da legislação infraconstitucional — limitando-se a reiterar argumentos de mérito. Tal omissão atrai a incidência da Súmula 287 do STF.

Nesse mesmo sentido, destaco os AREs 1.014.460 AgR (Rel. Min. Luiz Fux), 1.254.137 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e 1.260.528 (Rel. Min. Cármen Lúcia), além da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 
1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na lei adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, de minha relatoria, DJe de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29.5.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente